Tribunal: TJPA
Processo: 0800692-04.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6000 - Expedição de CND
Data de julgamento: 2021-02-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800692-04.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: HERBINORTE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
TRIBUTÁRIO. AUTUAÇÃO FISCAL POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA ACESSÓRIA. IMPOSIÇÃO DE SITUAÇÃO CADASTRAL IRREGULAR. SANÇÃO DE NATUREZA POLÍTICA. PROVIDÊNCIA QUE IMPORTA EM MEDIDA COERCITIVA DE PAGAMENTO DE TRIBUTO À MÍNGUA DA EXECUÇÃO FISCAL. DESCABIMENTO. INFRINGÊNCIA AO ARTIGO 170 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. É de sabença que o Estado não pode se valer de meios indiretos de coerção, convertendo-os em instrumentos de acertamento da relação tributária, para, em função deles e mediante interdição ou grave restrição ao exercício da atividade empresarial, econômica ou profissional, constranger o contribuinte a adimplir obrigações fiscais em atraso. Referido comportamento, arbitrário e inadmissível, tem sido rechaçado pelos tribunais superiores como sanção política, que corresponde a restrições ou proibições impostas ao contribuinte como forma indireta de o compelir ao pagamento do tributo.

2. No caso vertente, observa-se que a recorrida foi autuada pelo Fisco por ter entregue fora do prazo e após o último dia do mês subsequente à data prevista na legislação tributária a Declaração de Informações Econômico Fiscais, ensejando, com isso, a formalização do débito no importe de R$ 167.732,95 (cento e sessenta e sete mil e setecentos e trinta e dois reais e noventa e cinco centavos), conforme se afere do Auto de Infração Fiscal nº 082019510000068-2.

3. Diante da situação, o Fisco Estadual procedeu a alteração da Inscrição Estadual da agravante de Ativo Regular para Não Regular. Essa classificação do contribuinte faz com que ele seja submetido à regime fiscal diferenciado, uma vez que

força o recolhimento do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) no ato de entrara das mercadorias neste Estado, conforme estatuído pelo artigo 108, VII, “e” do Decreto nº 4.676/2011 (RICMS-PA)

4. Ressoa evidenciado que a alteração da agravante de Ativo Regular para Não Regular configura um meio de coerção indireta para cobrança de débitos inscritos em dívida ativa, pois implica em tratamento tributário diferenciado que dificulta o exercício da atividade econômica, configurando, assim, clara sanção política não admitida pela Constituição e rechaçada pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF).

5. Recurso conhecido e desprovido. À unanimidade.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 8 (oito) aos 18 (dezoito) dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 18 de fevereiro de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo ESTADO DO PARÁ visando a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas que, nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA, proc. nº 0801166-86.2019.8.14.0039, ajuizado por HERBINORTE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA, deferiu o pedido de tutela de urgência requerido na peça vestibular.

Em suas razões constantes no id.
2673943, págs. 01/23, diz o agravante que a autora ajuizou a ação ao norte mencionada questionando a sua situação de ativo não regular, tendo o juízo singular deferido medida liminar para que a autoridade coatora procedesse ao restabelecimento da inscrição estadual no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa de R$1.000,00 (mil reais), limitada a R$50.000,00 (cinquenta mil reais) em caso de descumprimento.

Sustenta ainda o agravante fundamentos a respeito da presunção de legalidade dos atos do poder público. Aduz, nesse tópico, que a lavratura do Auto de Infração foi produzida de acordo com as formalidades de praxe, somente podendo ser afastado tal procedimento mediante prova em sentido contrário.

Argumenta, igualmente, sobre a legalidade da sistemática denominada ativo não regular da agravada. Diz que a recorrida se encontra enquadrada na situação cadastral pelo fato de ter deixado de cumprir obrigação tributária acessória, porquanto deixou de prestar declarações necessárias ao Fisco em tempo oportuno, fato esse que não foi contestado na petição inicial.

Afirma que há previsão legal acerca da possibilidade de suspensão de cadastro do contribuinte do Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviços (ICMS), no caso de não ser entregue, sendo essa entrega obrigatória se a situação perdurar por 30 (trinta) dias, em conformidade com o artigo 150, XI, do Decreto nº 4.676/2001.

Assevera o recorrente que, no presente caso, inexiste sanção política, sendo que em conformidade com os precedentes que cita, referida penalidade incide nas hipóteses de apreensão de mercadoria, conforme expõe.

Alude que a inclusão da recorrida, na situação de ativo não regular, não pode ser considerada como sanção política.

Tece argumentos a respeito da impossibilidade de o Judiciário intervir em questões políticas exclusivas da Administração Pública.

Postula o conhecimento do recurso, a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada e, por fim, o seu total provimento com vistas à cassação da mencionada decisão e o consequente indeferimento da tutela provisória nos termos que expõe.

Em decisão constante no id. 2689612, págs. 01/04, indeferi o efeito suspensivo.

Conforme certificado no id. 3220149, págs. 1, não houve apresentação de contrarrazões.

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer constante no id. 01/05, deixou de se pronunciar no feito por não vislumbrar nenhuma das hipóteses do artigo 178 do CPC.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo a sua apreciação meritória.

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento aviado pelo Estado do Pará, ora recorrente, contra decisão proferida em sede de mandado de segurança que deferiu tutela provisória em favor da empresa Herbinorte Produtos Agropecuários Ltda, ora recorrida, para o compelir a reestabelecer a inscrição estadual da agravada de ativo irregular para ativo regular, arbitrando, para tanto, multa de R$ 1.000,00 (mil reais) até o teto de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em caso de descumprimento.

É de sabença que o Estado não pode se valer de meios indiretos de coerção, convertendo-os em instrumentos de acertamento da relação tributária, para, em função deles e mediante interdição ou grave restrição ao exercício da atividade empresarial, econômica ou profissional, constranger o contribuinte a adimplir obrigações fiscais em atraso. Referido comportamento, arbitrário e inadmissível, tem sido rechaçado pelos tribunais superiores como sanção política, que corresponde a restrições ou proibições impostas ao contribuinte como forma indireta de o compelir ao pagamento do tributo.

Nesse contexto, qualquer que seja a restrição que importe no cerceamento de liberdade de exercer atividade lícita se mostra em desconformidade com a Constituição da República, porquanto contraria o artigo 170 da
Lex Mater, in verbis:

“art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios (...):”

Não é de se olvidar que o Fisco deve buscar o Judiciário visando à cobrança, via executivo fiscal, do que lhe é devido, mostrando-se impertinente recorrer a métodos que importem em inviabilização da atividade econômica, como é o relativo à suspensão de inscrição cadastral em razão de descumprimento de obrigação tributária acessória. Cito, nesse ponto o ARE 936702, STF, Relator(a):

Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em 15/03/2016.

A orientação fixada pelo Pretório Excelso é a de que o Estado não pode adotar sanções políticas, que se caracterizam pela utilização de meios de coerção indireta que impeçam ou dificultem o exercício da atividade econômica, para constranger o contribuinte ao pagamento do tributo em atraso, estando o ente público vinculado ao procedimento de execução fiscal para a cobrança de seus créditos, no qual é assegurado ao devedor o devido processo legal.

No caso vertente, observa-se que a recorrida foi autuada pelo Fisco por ter entregue fora do prazo e após o último dia do mês subsequente a data prevista na legislação tributária a Declaração de Informações Econômico Fiscais, ensejando, com isso, a formalização do débito no importe de R$ 167.732,95 (cento e sessenta e sete mil e setecentos e trinta e dois reais e noventa e cinco centavos), conforme se afere do Auto de Infração Fiscal nº 082019510000068-2, constante no id. 13915517, págs. 01/02.

Diante da situação, o Fisco Estadual procedeu a alteração da Inscrição Estadual da agravante de Ativo Regular para Não Regular, conforme id. 13915515, pág. 01. Essa classificação do contribuinte faz com que ele seja submetido à regime fiscal diferenciado, uma vez que força o recolhimento do ICMS no ato de entrada das mercadorias neste Estado, conforme estatuído pelo artigo 108, VII, “e”, do Decreto nº 4.676/2011 (RICMS-PA),
in verbis:

Art. 108. O recolhimento do ICMS far-se-á nos seguintes prazos:

(...)

VII - no ato da entrada em território paraense:

(...)

e) de mercadorias sujeitas ao regime de antecipação do ICMS de que trata o inciso XIV deste artigo, destinadas a contribuinte que estejam na situação de ativo não regular.

Do que se observa, a legislação estadual estabelece locais, prazos e condições diferenciadas para o pagamento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) em antecipação para o contribuinte na qualidade de Ativo Não Regular, sendo que, em razão dessa circunstância, deve ele recolher o tributo na primeira repartição tributária por onde as mercadorias são transportadas.

Nesse desiderato, ressoa evidenciado que a alteração da agravante de Ativo Regular para Não Regular configura um meio de coerção indireta para cobrança de débitos inscritos em dívida ativa, pois implica em tratamento tributário diferenciado que dificulta o exercício da atividade econômica, configurando, assim, clara sanção política não admitida pela Constituição e rechaçada pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF).

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará.

É como o voto.

Belém/PA, 18 de fevereiro de 2021.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 22/02/2021